Tribunal: TJES
Processo: 5007011-17.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007011-17.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL
RECORRIDO: VIRGINIA MARIA SOBREIRA CHISTE
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007011-17.2024.8.08.0014

RECORRENTE: UNIAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - UNSBRAS

RECORRIDO: VIRGINIA MARIA SOBREIRA CHIST

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:

UNIÃO DOS APOSENTADOS.
DESCONTOS
INDEVIDOS REALIZADOS EM
PROVENTOS
DE APOSENTADORIA DA AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS
DESCONTOS
.

DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 10155118. Contrarrazões apresentadas, id. 10155121, com registro que a parte recorrida encontra-se assistida por patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 10155118), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 10155112), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, resolvo a questão de mérito, de modo a acolher parcialmente os pedidos constantes na peça inicial
, nos seguintes termos:
(1) DECLARAR
inexistente o vínculo jurídico entre as partes, determinando à parte requerida que se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário da autora, assim como cobranças outras relacionadas ao objeto dos autos, inclusive a eventual ameaça de inscrição em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa por evento que ora estabeleço em R$ 100,00 (cem reais) e limitada ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais);
(2) CONDENAR
a parte ré a pagar à parte autora as seguintes quantias:
(2.1) a título de danos materiais
, o valor de
R$ 423,60
(quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos), já em dobro, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação, sem prejuízo da restituição de outros valores descontados, todos também em dobro, no decorrer do processo até a sua efetiva paralisação (CPC, art. 323);
(2.2) a título de danos morais
, o valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), com correção monetária e juros legais, a contar da presente data.
Por último, oficie ao INSS para a respectiva baixa nos descontos, caso exista, a partir deste ato, expresso requerimento nesse sentido ou se a parte demandada for revel.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Advirto que eventual.”

Trata-se de ação de rescisão contratual, cumulada com reparação material, em dobro e moral, em que a parte autora alega que passou a sofrer descontos em seu benefício previdenciário promovidos pela parte ré, os quais reputam indevidos, pois

nunca contratou ou autorizou os descontos. Desta forma, requer a devolução dos valores descontados, em dobro, bem como a reparação moral.

O Recorrente, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a existência de relação jurídica entre as partes, portanto, inexistência de ato ilícito,

inexistência de reparação moral, subsidiariamente requer a minoração do valor arbitrado a título de reparação moral.

Pois bem, da análise dos autos, verifica-se que a recorrente sequer junta o contrato comprovando da existência da relação jurídica entre as partes que originou o suposto débito nos proventos da autora.

Dessa forma, o réu efetuou descontos nos
proventos
da autora que, como visto, não havendo nos autos prova de que a autora se associou à entidade e tampouco autorizou a cobrança dos valores. A cobrança providenciada restou desprovida de qualquer fundamento, o que fez exsurgir o dolo perpetrado na cobrança das quantias indevidas e a má-fé justificadora da incidência ao caso do art.
42
da Lei nº
8.078
/90 e artigo
940
do
Código Civil
.

Analisando as argumentações da parte litigante, bem como os elementos de prova trazidos aos autos, compartilho do posicionamento adotado pelo juízo
a quo
, do qual destaco alguns trechos:

“Na forma narrada, a presente demanda refere-se aos descontos realizados no benefício da parte autora, a título de suposta contribuição, em que sustenta nunca ter solicitado. Sobre o ponto, constata-se que a parte requerida, apesar de argumentar o contrário em sua peça defensiva, não demonstra a legalidade dos descontos, de modo que se tem por evidente o abuso da medida consubstanciada no desconto indevido de parcelas mensais. A situação, portanto, é de declaração da inexistência da relação jurídica entre as partes e, por conseguinte, de retorno ao status quo ante, inclusive com a restituição dos valores indevidamente descontados.”

Desta feita, é fácil concluir que o réu não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC.

Importa dizer, ainda, que o recorrente poderia ter comprovada a relação jurídica existente entre as partes por outros meios, inclusive através de gravações de ligações telefônicas, onde realizadas as tratativas iniciais, todavia, assim não o fez.

Dessa forma, é crível o relato do consumidor de que não contratou ou autorizou qualquer descontos.

Desta feita plenamente devida a rescisão contratual, bem como a restituição dos descontos indevidos, na forma do art. 42 do CDC.

Quanto ao mais, entendo que o dano moral é de ser reconhecido porquanto é evidente que a recorrida que observa descontos indevidos em seus
proventos
passa por sentimentos de angústia, frustração, injustiça e raiva muito acima da normalidade. Em geral, o aposentado ou pensionista percebe baixos valores mensais e o dinheiro é usado para as primeiras necessidades da vida. Qualquer desfalque indevido, por mais ínfimo que pareça, causa preocupação, angústia e ansiedade acima da normalidade, além de inesperada e apreensiva alteração da rotina, circunstâncias que caracterizam o prejuízo moral.

Sopesando tais elementos, é cabível a condenação em R$ 3.000,00, a recorrida, a título de danos morais, por se mostrar como uma quantia razoável, proporcional e suficiente para repreender a ora recorrente e, ao mesmo tempo, compensar todo sofrimento e grande frustração experimentados, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença objurgada.

CONDENO
a Recorrente

ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)